Tribunal: TJMT
Processo: 0013095-37.2013.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013095-37.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDVAN MOREIRA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUELE RONDON GALDINO (VÍTIMA), 79073-262 (ASSISTENTE), ELISETE GOMES MOREIRA (ASSISTENTE), ADRIANO AMARAL ARAUJO (ASSISTENTE), CARLA MOREIRA FLORES (ASSISTENTE), SUELE RONDON GALDINO - CPF: 037.751.141-22 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELO DELITO DE HOMICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cediço que a desclassificação de crimes dolosos contra a vida, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, e não sendo esta a hipótese dos autos, impõe-se a remessa do feito ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao liame volitivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII,
d,
da Constituição Federal.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

EDVAN MOREIRA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
EDVAN MOREIRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0013095-37.2013.811.0042, que o
pronunciou
como incurso nas penas do crime tipificado no
art. 121,
caput
, do CP,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 177029847, subscritas pela i. Defensoria Pública, o recorrente pretende exclusivamente a
desclassificação
da conduta para o delito de
lesão corporal seguida de morte
, previsto no
art. 129, §3º, do CP
, ao argumento de que a infração que lhe é atribuída não se revestiu com
animus necandi
para o resultado alcançado
.

Em contrarrazões vistas no ID 177029849, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão impugnada foi mantida pelo juízo
a quo,
à vista da decisão de ID 177029850
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 181845698, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 177029845), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 11 de maio de 2013, por volta de 23h00, na residência localizada na rua Frederico Prado de Oliveira, n° 47, bairro Dom Aquino, nesta capital, o recorrente
Edvan Moreira
, deferiu golpes contra
Suele Rondon Galdino
, provocando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Circunstanciado o fato
, passo à análise do mérito recursal.

1.

Da pretensa desclassificação:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Eg. Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, compreendidos como um
princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso,
bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, cingindo a explanação aos aspectos da irresignação defensiva, qual seja, a
desclassificação
, sabe-se que consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer, contudo, que
a decisão de desclassificação
exige um
juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a análise aprofundada e exauriente acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, do dolo ou não na sua conduta.

Dito de outra forma, o acolhimento do
pedido desclassificatório
formulado pelo ora recorrente
depende necessariamente da
demonstração
inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015
e
TJMT – N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a pretensão recursal não comporta provimento
, impondo-se ratificar o pronunciamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a
materialidade
da infração penal
está comprovada no boletim de ocorrência de ID 177030780 - Pág. 9/10, certidão de óbito de ID 177030780 – Pág. 18, do Laudo Pericial no ID

177030781 - Pág. 13/18, constatando que vítima foi a óbito em decorrência de bronca aspiração por lesão de traqueia por arma branca.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia do acusado ao crivo dos senhores jurados, na medida em que, o réu confessou a prática do ilícito, todavia tentou justificar sua conduta alegando que durante a discussão a vítima o ameaçou de morte e foi para cima do acusado
.

Por sinal, nesse contexto se apresenta a insurgência recursal, notadamente quando cinge o contexto do ilícito envolvendo discussões anteriores iniciadas pela vítima, ao que alia a alegação de que
“o animus do autor era de lesionar a ofendida, para poder se livrar das agressões perpetradas por esta”
, tudo a justificar a
desclassificação para o tipo penal do art. 129, §3º do CP
.

Ocorre que, à míngua de testemunhas presenciais, mesmo no cenário fático proposto pela i. Defesa, o cotejo perfunctório das provas angariadas ao caderno processual
não evidencia razões para o pronto acolhimento da almejada desclassificação
, porquanto a
dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual narrado na denúncia e descrito pelo próprio acusado nas oportunidades em que foi ouvido, evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Neste ponto, convém anotar que, ainda na fase inquisitiva, o acusado descreveu o ilícito, asseverando toda a conjuntura do fato, notadamente o desentendimento havido entre a irmã do réu e a vítima, logo em seguida com o acusado e a vítima, porquanto aparentemente estes vivenciavam relacionamento conturbado, sendo descritas condutas improprias da vítima, enquanto ofendia o réu e seus familiares, a mesma duvidando que ele teria coragem de fazer algo, se aproximou de Edvan e disse que “ele não era nada”, ensejo em que este deferiu-lhe um golpe no pescoço

.

O relato de
Adriano Amaral Araujo
, conhecido da vítima de trabalho, reafirmou que no dia dos fatos contou que tomaram umas cervejas na “Maria Taquara” e imediatamente foram até a casa da Suele para conhecer sua família, em determinado momento chegou uma conhecida da Carla e com isso começaram a conversar, quando a vítima viu a moça começou a reclamar, momento então que devido a mesma já estar alterado pelo alto consumo de bebida alcóolica, começou a gritar o que irritou Carla, quando as mesmas começaram a brigar e logo em seguida foram separadas.

Nesse aspecto, convém destacar que momento em que foram separadas, o acusado apareceu e perguntou o que estava acontecendo, oportunidade que Edvan começou a brigar com a vítima dizendo que ela não poderia distratar Carla. Segundo o depoente, ele não viu o acusado pegar a faca, quando o percebeu já estava com o objeto nas mãos e enquanto Suele o desafiava, ofendendo Edvan que de repente lhe desferiu um golpe, e o objeto ficou no pescoço de Suele e Edvan saiu correndo. Se realmente a intenção do recorrente fosse tão somente lesionar a vítima, como forma de supostamente revidar as ofensas que diz ter sofrido, é possível questionar que, o mesmo não teria saído para pegar a faca.

Diante dos elementos de prova angariados aos autos e já pontuados no r.
decisum
, denota-se, pois, a presença de elementos nos autos capazes de respaldar a proposição ministerial no sentido de que, aparentemente, o réu
EDVAN MOREIRA,
atentou contra a vida do ofendido,
deferindo-lhe golpe de faca, cuja violência, foi dirigida a região vital [ao pescoço],
a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, sendo liberada após receber s primeiro atendimentos, entretanto passou mal em casa sendo levada a Policlínica do Coxipó onde veio a óbito por insuficiência respiratória aguda e bronco aspiração.

Em situação semelhante, em que se verificou a
letalidade do meio empregado
para a perpetração do ato ilícito, aliada ao
potencial lesivo da região atingida
, o eg. STJ concluiu justamente por ser crível a
presença do
animus necandi
, seja direto, seja na modalidade eventual,
ex vi
STJ – HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016
.

Nessa ordem de ideias, as peculiaridades que envolveram o suposto
modus operandi
colocam em dúvida a tese defensiva de que o réu não pretendia matar o ofendido e
corroboram a
possível presença de ânimo homicida na conduta que lhe é imputada
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas,
a versão da defesa técnica
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

Com estas considerações,
mantenho a r. decisão de pronúncia
.

2.

Conclusão
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
EDVAN MOREIRA,

mantendo inalterada
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0013095-37.2013.8.11.0042

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023